Tribunal: TJDFT
Processo: 0731754-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731754-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: KEVIN GABRIEL DA SILVA BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de KEVIN GABRIEL DA SILVA BARROS (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no processo n.o 0740184-11.2025.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Em suas razões (Id 74679086), a impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003. A prisão ocorreu após abordagem policial, na qual foram apreendidos 7,07g de maconha com o paciente. Em seguida, na residência dele, foram localizados 223,25g de crack, 20 munições calibre 9mm, um estojo e um carregador, sem que houvesse arma de fogo ou instrumentos típicos do tráfico. A autoridade coatora converteu a prisão em preventiva com base genérica na garantia da ordem pública, sem fundamentação concreta. A impetrante argumenta que não há demonstração do periculum libertatis, pois o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e não há indícios de envolvimento com organizações criminosas ou dedicação habitual ao tráfico. Ressalta que não foram encontrados elementos que caracterizem a mercancia de drogas, como balança de precisão, material para fracionamento, anotações ou dinheiro em espécie. Também não há testemunhas, denúncias anônimas ou investigações prévias que indiquem envolvimento com o tráfico. Defende a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Argumenta que a prisão preventiva é desproporcional frente à pena provável, que poderá ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, conforme jurisprudência consolidada. A impetrante também sustenta que, diante das circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, é adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, como o comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno ou monitoração eletrônica. Requer, liminarmente, que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, em 30/07/2025, pela suposta prática dos delitos descritos no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (Id 244648885 dos autos principais). Em sede de Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 244843722 dos autos principais): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 7 gramas de maconha e 223 gramas de crack), além de 20 munições de calibre 9 mm e um estojo calibre 32. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KEVIN GABRIEL DA SILVA BARROS (...).” (grifos nossos). A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente encontrado (7,07 gramas de maconha e 223,25 gramas de crack, Id 244649598 dos autos de origem), além de 20 munições de calibre 9mm e estojo de calibre 32. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, bem como diante da quantidade de entorpecente encontrado em poder do paciente. No tocante à quantidade de droga apreendida e a necessidade da segregação cautelar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO. CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado pelos delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (duas vezes) e no art. 34 da mesma lei, além dos crimes previstos no art. 16 da Lei no 10.826/2003, no art. 180 do Código Penal e no art. 29, §1o, inciso III, da Lei no 9.605/1998; II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes. 3. Outra questão em discussão é a alegada quebra da cadeia de custódia das provas, que a defesa sustenta como motivo para a absolvição do agravante. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes, além de munições e petrechos para o tráfico, evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantir a ordem pública. 5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não foi acolhida, pois a análise aprofundada do conjunto probatório é inviável na via do habeas corpus, conforme entendimento do Tribunal de origem. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e a quantidade de drogas apreendidas. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas não pode ser analisada em habeas corpus, por demandar incursão aprofundada no caderno probatório". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 6/4/2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018.” (STJ, AgRg no HC n. 1.003.422/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025. Grifos nossos.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 2. Fato relevante. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em razão do fundado receio de reiteração delitiva, considerando que o acusado, de apenas 21 anos, embora primário, possui condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas envolvendo grande quantidade de entorpecentes. 3. As decisões anteriores. A decisão agravada fundamentou a necessidade de encarceramento provisório com base em dados concretos dos autos, evidenciando a contumácia delitiva do acusado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há novos argumentos no agravo regimental capazes de alterar a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. III. Razões de decidir 5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados concretos, evidenciando a necessidade de encarceramento provisório para garantir a ordem pública. 6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 173.374/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 30/3/2023; STJ, AgRg no HC 803.157/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/3/2023; STJ, AgRg no HC 797.708/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/3/2023.” (STJ, AgRg no HC n. 982.829/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025. Grifo nosso.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto visando a revogação da prisão preventiva de recorrido, condenado por tráfico de drogas, que foi flagrado transportando aproximadamente 19 kg de cocaína, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, devido à quantidade de drogas e circunstâncias do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória; e (ii) se a prisão preventiva do recorrido deve ser revogada em razão de sua primariedade e ausência de violência no delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva, como medida cautelar, destina-se a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, e deve ser aplicada somente quando indispensável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que haja compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 610.802/SC). 5. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas, justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, especialmente quando há indícios de ligação com organizações criminosas. 6. A condição de réu primário e a ausência de violência ou grave ameaça no delito não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade de prisão preventiva, considerando a natureza do crime de tráfico de drogas e os riscos à ordem pública. IV. RECURSO ESPECIAL do Ministério Público PROVIDO PARA RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.” (STJ, REsp n. 2.139.829/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 12/3/2025. Grifos nossos.) No que se refere ao argumento de observância ao princípio da homogeneidade, de que caso venha a ser condenado sua pena não ensejaria o regime fechado, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é inviável tal discussão em sede de Habeas Corpus, pois “apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com o (...) tráfico privilegiado e a consequente fixação de regime prisional diverso do fechado”. Confira-se: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E REGIME PRISIONAL DE PENA HIPOTÉTICA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVAMENTE. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE POR POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O capítulo acerca da análise da fundamentação da prisão preventiva não foi apreciado pelo Tribunal a quo, pois foi objeto de writ anterior, motivo pelo qual não foi nele abordado. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal. 2. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com o benefício do tráfico privilegiado e a consequente fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. 3. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais". 4. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Por isso, fica superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. 5. É a mesma ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO PODER VICIANTE E DE VÁRIAS MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade de droga, de alto poder viciante, e de várias munições. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Acusado, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 4. Em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o Tribunal de origem ressaltou a insuficiência de provas a respeito da debilidade extrema do Acusado. Desse modo, para alterar a conclusão adotada pela Corte estadual seria necessário o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus. 5. Agravo regimental provido para conhecer em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, negar-lhe provimento.” (STJ, AgRg no RHC n. 170.959/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023. Grifo nosso.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Desse modo, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que denegou a ordem no habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. As teses de negativa de autoria e de que a droga apreendida se destinava a consumo próprio demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 3. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 4. No caso, a prisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, pois, embora a quantidade de droga não seja expressiva, a apreensão ocorreu em local vinculado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), indicando a inserção do agravante em um contexto de tráfico de drogas. Além disso, o agravante é reincidente específico, ostentando condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 732.928/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). 6. Ademais, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Portanto, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR